Tribunal: TJMT
Processo: 1017214-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017214-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZOTTI - CPF: 013.544.680-58 (RECORRIDO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017214-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alexandre Mazzotti

Recorrido(s):

Associação Alphaville Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE EM RAZÃO DE NÃO SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSE E AQUISIÇÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de embargos à execução opostos em virtude da execução de taxas condominiais do Lote 11° 25 da Quadra P-1 do Loteamento Alphaville Cuiabá, em que o Embargante alega que não é o proprietário do imóvel, bem como que a certidão de registro imobiliário atualizada que foi juntada aos autos consta como proprietário do imóvel o Sr. Flávio Alexandre Martins Berin, portanto, não sendo o imóvel de sua propriedade,

requer a reforma da sentença para seja julgado procedentes os embargos à execução, consequentemente a extinção do processo de execução contra o executado sem julgamento de mérito, diante da sua ilegitimidade.

2. Não há como afastar sua ilegitimidade quanto à obrigação do pagamento das taxas condominiais, tendo em vista que o condomínio comprovou por meio de cópia sentença transitada em julgado da ação ajuizada pelo Recorrente contra a Incorporadora Itália Ltda., Flávio Alexandre Martins Bertin e Antônio Checcin Junior, sob o número 0028833-68.2013.8.11.0041, onde o Recorrente afirma que desde o ano de 2009 é quem possui a posse no Lote 11° 25 da Quadra P-1 do Loteamento Alphaville Cuiabá, com área total de 465,85m2, com matricula n° 11” 81.406, fls. 071, Livro 2-QG, do Cartório do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá—MT, bem como se constatada que a sentença foi parcialmente procedente para conceder a adjudica do referido imóvel em favor do Autor (Alexandre Mazzotti), servindo a sentença como título hábil à transcrição perante o registro imobiliário da Capital.

3.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que
:

“C
ontudo, compulsando os autos, verifica-se que a petição inserida no
Id. 68192263
está desacompanhada de recibo de depósito que demonstre a segurança
INTEGRAL
do juízo.
Ainda que a parte Executada tenha indicado à penhora o próprio imóvel que gerou as despesas condominiais, certo que como exposto pelo mesmo, não é proprietário do imóvel, não restando outra alternativa, a não ser a recusa do bem, uma vez que não serve como garantia do juízo. Como se não bastasse, o próprio Executado menciona que o imóvel vale cerca de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo certo que sobre o mesmo existem diversas penhoras averbadas, que consomem o valor integral do bem:

Nesse sentido:
ENUNCIADO 117 É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
Ainda:
Ementa: Recurso Inominado. Impugnação à fase de cumprimento de sentença. Ausência de penhora. Necessidade de prévia garantia do juízo para oposição dos embargos à execução. Pressuposto indispensável para o recebimento. Inteligência do art. 53, § 1o, da lei no 9.099/95 e enunciado no 117 do fonaje. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS 1a T ? RI no 0004810-95.2018.8.21.9000 rel. juiz ROBERTO CARVALHO FRAGA j. 27/03/2018).
Como se tudo isso não bastasse, ainda anoto que uma observação constante na própria matrícula, trazida pelo Executado, deixa clara sua participação na cadeia dominial:

4. A sentença que julgou improcedente os embargos à execução, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023